Tribunal: TJDFT
Processo: 0742604-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. REEXAME DE MATÉRIA.IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrida do Recurso Inominado em face do respectivo julgamento exarado por esta Turma no acórdão n. 1812844 (ID.55809191), que fixou honorários sucumbenciais em favor do embargante no total de 10% do valor da causa. A parte embargante defende a existência de erro material na fixação dos honorários advocatícios, pois foram arbitrados de modo que não remunera adequada e dignamente o trabalho do advogado, defendendo a aplicação do art. 85, §8o do CPC/15, uma vez que foi atribuído à causa valor ínfimo somente para fins fiscais. Sem contrarrazões do embargado, apesar de intimado, ID. 56413420.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o erro material é aquele passível de reconhecimento de plano, não se enquadrando no conceito a mera irresignação com o entendimento adotado pela decisão embargada (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.817.565/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Portanto, não se evidencia o erro material alegado pelo embargante.
4. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. O artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995 traz uma ordem de preferência, estabelecendo o valor da condenação como prioritário e, na sua falta, o valor da causa. Conforme exposto no acórdão embargado, os honorários advocatícios foram arbitrados sobre o valor da causa, ante a inexistência de valor de proveito econômico (condenação).
6. Posto isto, a matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O Embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vício de erro material, pretende apenas rediscutir o mérito da controvérsia, o que é inviável em sede de embargos de declaração. Precedente: Acórdão 1825315, 07108204420238070007, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/3/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.